Tribunal: TJPA
Processo: 0808096-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808096-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEONES DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0808096-09.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CLEONES DOS SANTOS COSTA (DEFENSOR PÚBLICO
NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se o desprovimento d
o agravo regimental manejado, quando, em sua essência, apenas repete as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus,
impetrado em substituição à recurso próprio.

2
. Agravo regimental conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
, interposto por
Cleones dos Santos Costa
, representado pelo
defensor público
Nilbert Allyson Almeida de Moraes
, com lastro no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática prolatada por este Relator (PJe ID nº
3.458.652
) que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus
, por entender que foi manejada como sucedâneo recursal de agravo em execução, pretendendo a concessão de saídas temporárias indeferidas pelo Juízo
a quo,
apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
.

No
habeas corpus
, argumentou o impetrante, em síntese, que:

“
o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de ter sido impedido de
gozar de saída temporária, tendo seu pleito sido indeferido, sob o fundamento de ser necessária a realização de exame criminológico prévio no coacto, a despeito de ter concedido sua progressão para o regime semiaberto”,
postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “
receber o pedido ora apresentado e, diante da
presença dos requisitos para saída temporária
, sem a necessidade do exame aludido, o que demonstra a
probabilidade do direito pleiteado
e do claro e irreversível
prejuízo sofrido pelo paciente com a realização de exame criminológico senão bastasse também em razão da demora na sua realização nesses tempos de pandemia
, para que o apenado possa usufruir das saídas”.

No presente recurso (PJe ID nº
3.488.951)
, o agravante protesta pela reforma da decisão monocrática, alegando, que:

“Sobre o caso em cerne a questão envolve constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir,
ainda que essa não seja de forma plena,
pois a Justeza visualizada no presente caso também seria o deferimento da SAÍDA TEMPORÁRIA, esta por sinal quando em gozo se dando de maneira plena no seu exercício, sem a vigilância por parte do Estado.

Ademais, se não bastasse isso,
a justificativa para o não manejo de recurso próprio acaba recaindo também na falta de previsibilidade de julgamento do recurso de agravo em execução,
valendo observar, além de tudo, que os prazos na sua tramitação não são rigorosamente obedecidos, o que acarretaria com absoluta certeza em perda de objeto por ocasião do julgamento.

Ante a demora, a utilização do remédio constitucional atrela-se ao constrangimento ilegal que vem sofrendo CLEONES DOS SANTOS COSTA, ao ser impedido de gozar da SAÍDA TEMPORÁRIA
que se avizinha, mesmo estando em pleno gozo do regime SEMIABERTO, tudo em razão da exigência de um Exame
que não tem guarida legal na situação.
Aliás, oportuno aqui fazer menção a uma das peculiaridades do Habeas Corpus:
celeridade
, como afirma José Renato Nalini e José Carlos G. Xavier de Aquino in
Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1997.

No mais, há jurisprudência derrubando a visão no que concerne a restrição de uso do HC a respeito de temas como está envolto a presente situação, conforme se extrai da própria Decisão juntada no HC objeto do não conhecimento, a qual se faz questão de novamente trazer a baila:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 439/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma, e a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2
. A Lei n. 10.792/2003 deu nova redação ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984, para suprimir a realização de exame criminológico como expediente obrigatório para a progressão de regime. 3. "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada" (Súmula nº 439/STJ). 4. No caso, o tribunal de origem ao revogar a progressão de regime não logrou fundamentar a necessidade do referido exame, deixando de invocar elementos concretos dos autos que pudessem afastar a decisão do magistrado, levando em conta apenas "o receio de adaptação ao regime semiaberto" e a gravidade abstrata do crime perpetrado, desconsiderando, ainda, a boa conduta carcerária da paciente. 5. Ordem não conhecida. Concessão de habeas corpus de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu à paciente a progressão para o regime semiaberto
(STJ; HC 379.630; Proc. 2016/0306423-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio

Saldanha Palheiro; DJE 09/02/2017); (...)

Data vênia prender-se a uma visão que não prevalece, como o faz o Eminente Relator é também fechar os olhos para o mérito de uma questão que não se sustenta na Lei, estando a flagrante ilegalidade perceptível no presente caso em não seguir-se a Sumula Vinculante 26 do STF e Sumula 439 do STJ.

Aliás, pode-se aqui citar ofensa também ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois a fundamentação em razão tão somente do tipo penal a que veio ser condenado não condiz com o que se espera do Estado Juiz. Nesse diapasão, a Decisão da autoridade coatora é passível até mesmo de nulidade.

Diante do exposto, requer-se:

A reforma da decisão de não conhecer o Writ constitucional, com ulterior seguimento do mesmo até sua absoluta procedência, nos termos da fundamentação”.
(Grifei).

É o relatório
, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto.

Tenho como certo que os argumentos deduzidos no agravo regimental não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente,
para melhor ilustrar a questão, transcrevo os fundamentos do
decisum
que indeferiu liminarmente o
mandamus
:

“Na hipótese, constato que há recurso próprio para revisar a decisão impugnada – agravo em execução (art. 197 da Lei de Execução Penal) - o que denota a nítida desvirtuação do writ, obstando, como consequência, o conhecimento da matéria ora ventilada em sede de habeas corpus.

Por oportuno, assento que a orientação das Cortes Superiores e deste e. Tribunal caminha
no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado
, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Nesse contexto, considerando que o pleito de concessão de saídas temporárias ao paciente,
não envolve tutela direta de liberdade de locomoção
, mas, no máximo, indiretamente e, que a matéria é afeta ao Juízo da execução, sendo objeto seu inconformismo de interposição de agravo em execução, como já dito, deve ser indeferido liminarmente o mandamus.

Ademais, registro que não vislumbro a presença de
qualquer ilegalidade teratológica a justificar a concessão da ordem de ofício,
sobretudo porque a autoridade coatora fundamentou, concretamente, o indeferimento do pleito,
no fato do coacto possuir 02 condenações por roubo agravado, crime praticado com violência à pessoa
, tendo, inclusive, o Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim se manifestado (STJ. HC 368.427/SP, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 14/11/2016): “com o advento da Lei n. 10.792/2003, embora não mais se exija, de plano, a realização de exame criminológico, o juiz da Vara de Execuções Criminais ou mesmo o Tribunal de Justiça estadual podem, de
forma devidamente fundamentada e, diante das peculiaridades do caso concreto,
determinar a realização do referido exame para a formação do seu convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo.
Inteligência da Súmula n. 439 do STJ
".

Ante as considerações,
indefiro liminarmente o writ.

Por fim, após o transcurso do prazo legal, determino o arquivamento e baixa dos autos”.

Pela simples leitura da decisão agravada, fica de todo claro e evidente que
habeas corpus
foi manejado de forma indevida
sobretudo considerando que a legislação dispõe,
expressamente
, no
art. 197 da Lei de Execução Penal,
o cabimento de agravo em execução, na hipótese
.

Ademais, revela-se

nítido o intuito de obter, com a impetração, celeridade processual (PJe ID nº
3488951 - Pág. 2), tendo sido destacada, a
inexistência de qualquer ilegalidade

teratológica, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício
,
sobretudo porque o Juízo tido coator fundamentou, concretamente, o indeferimento do pleito de saída temporária,
no fato do coacto possuir 02 condenações por roubo agravado, crime praticado com violência à pessoa
, exigindo a prévia realização de exame criminológico, o que se revela escorreito.

Tenho como salutar destacar, aqui, que o
decisum
agravado, coaduna-se com a orientação pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO, FUNDADO NO ART. 5º, I, B, DA RESOLUÇÃO N. 62/2020, DO CNJ: PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME A PRESOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS COM OCUPAÇÃO SUPERIOR À CAPACIDADE. RESOLUÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE (SÚMULA 439/STJ). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APENADO COM HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA (DOIS ABANDONOS E UMA TENTATIVA DE FUGA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2.
Embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ.
3. No caso concreto, em que pese as instâncias ordinárias terem feito referência à gravidade dos crimes praticados e ao tempo de pena ainda por cumprir, fatores que, por si sós, não justificam a realização do exame criminológico, há menção a elementos concretos, como as faltas de natureza grave praticadas pelo paciente durante a execução de sua pena (dois abandonos e uma tentativa de fuga). Ademais, apesar de asseverar que o paciente possui bom comportamento e não cometeu nenhuma falta, a defesa não instruiu o habeas corpus com provas de sua alegação. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Inocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que
a exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada no cometimento de faltas disciplinares de natureza grave.
Recomendação, entretanto, de que o Juízo de primeiro grau tome providências para que o exame criminológico em questão seja realizado o mais breve possível, de maneira a não causar prejuízo indevido e injustificado ao paciente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC 588.110/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

..............................................................................................................................................................................................................

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ENUNCIADO N. 439 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte
não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de falta grave (fuga), em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ. Precedentes.
3. Omissis. 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 556.422/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). (Destaquei).

No mesmo sentido,
é entendimento sedimentado na Seção de Direito Penal deste e. Tribunal pelo não conhecimento do
habeas corpus
, utilizado como sucedâneo recursal, cito, ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO -
RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.
O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime
”.
(HC nº
0806499-05.2020.8.14.0000. Relator: Des. Raimundo Holanda Reis. Julgado em: 18/08/2020).

..................................................................................................................................................

“HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, ALEGANDO, EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE BENEFÍCIOS, BEM COMO AUSÊNCIA DE DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA DETERMINANDO A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO PARA O REGIME FECHADO.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT NÃO
CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de habeas corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;
2. Habeas Corpus não conhecido
.
Decisão
unânime”
.
(HC nº 0800982-19.2020.8.14.0000.
Relator
:
Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Julgado em: 19/03/2020). (Grifei).

Por todo exposto,
conheço do agravo regimental e
nego-lhe provimento,
a fim de manter a decisão monocrática (PJe ID nº 3.458.652) por seus próprios e jurídicos fundamentos,
colocando o feito em mesa, na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/08/2020